Tribunal: TJMT
Processo: 1010793-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010793-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROZALINA MARCIANA DE MORAIS - CPF: 019.717.951-78 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ROZALINA MARCIANA DE MORAIS - CPF: 019.717.951-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –– SÚMULA No 385 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA AJG
– POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula no 385 do STJ. 2. A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem direito à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas, sim, à suspensão da obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual se consumará a prescrição, à luz do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50”. (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1125502/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 24/04/2012, DJe 03/05/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1010793-28.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROZALINA MARCIANA DE MORAIS, e também pelo BANCO BRADESCARD S.A, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1010793-28.2019.8.11.0003), ajuizada pela primeira apelante contra o Banco, julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para declarar a “
inexistência das dívidas de
n° 4271672021379045, no importe de R$ 2.445,02, com vencimento em 13.07.2018 e no valor de R$ 2.860,53, com vencimento em 01.02.2019
”,
rejeitando, porém, em atenção à Súmula no 385 do STJ, o pedido indenizatório por danos morais, eis que constada a
preexistência de apontamentos restritivos em nome da autora. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% para cada litigante, e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, mas suspendeu a exigibilidade do valor a ser pago pela autora em razão da concessão dos benefícios da AJG
(cf. Id. no 83286480).

A autora
/
apelante sustenta que a negativação preexistente é indevida, e está sendo discutida judicialmente (Proc. no 1010797-65.2019.811.0003 – 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT), e por isso o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, ainda que mantida a parcial procedência do seu pedido, deve ser afastada sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, porque é beneficiária da AJG.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o Banco condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e para que responda pela integralidade dos ônus sucumbenciais
(cf. Id. no 83286482).

Em seu apelo, o Banco alega que o instrumento contratual foi devidamente assinado pela autora, comprovando que ela efetivamente celebrou o pacto que deu origem ao débito sem qualquer vício ou defeito, tanto é que efetuou o pagamento de várias faturas, além de ter renegociado dívidas, que não foram pagas, e ensejaram a negativação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido da autora seja integralmente julgado improcedente (cf. Id. n. 83286482).

A autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 83286489, e o Banco as vinculadas ao Id. n. 83286491, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora expõe que sofreu injusta negativação promovida pelo Banco por dívida de R$ 2.445,02, com vencimento em 13.07.2018, e por outra de R$ 2.860,53, com vencimento em 01.02.2019, ambas relacionadas ao contrato n.
4271672021379045
, mas afirma que nunca celebrou tal pacto; por esse motivo, o débito deve ser declarado inexistente, e o Banco condenado ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n. 83282645).

O Banco objetou, dizendo que a autora celebrou, sim, o contrato; como prova, apresentou cópias dos documentos pessoais da autora, e do instrumento contratual vinculado ao Id. n.

83282645, celebrado em 28.07.2016, intitulado como
“Proposta de Emissão de Cartão – 20170743804229”,
do cartão
“Casas Bahia Visa Internacional
”, bem como o extrato que comprova a existência de várias outras

negativações preexistentes em nome da autora (cf. Id. n. 83286468).

A juíza converteu o julgamento em diligência, e determinou que o requerido apresentasse “
as faturas do cartão de crédito que ensejaram os débitos negativados, os acordos formalizados entre as partes, indicando as parcelas pagas, renegociadas e em aberto, no prazo de 05 (cinco) dias
” (cf. Id. n. 83286477), mas o Banco não apresentou os documentos solicitados (cf. Id. n. 83286479).

Assim, em razão da falta de comprovação dos aspectos fáticos destacados, diretamente relacionados à contratação dos débitos discutidos na ação, a MMa juíza julgou o pedido da autora parcialmente procedente (cf. Id. n.

83286480), invalidando as dívidas, negando, todavia, o pedido de indenização por danos morais em virtude da existência de inscrição restritiva preexistente.

No presente recurso, o Banco se limita a reinsistir em que o instrumento contratual outrora apresentado é suficiente para provar que o débito existe e foi validamente contraído pela autora; a autora, por sua vez, se limita a dizer que a negativação preexistente também é indevida, e que por isso o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Nenhuma das partes tem razão.

Conquanto o Banco reafirme a validade da dívida, o fato é que, mesmo tendo recebido mais de uma oportunidade para provar essa afirmação, não demonstrou qual a relação entre o contrato n.

4271672021379045, descrito no registro da negativação, e o instrumento da
“Proposta de Emissão de Cartão – 20170743804229
”, do cartão
“Casas Bahia Visa Internacional”,
apresentado nos autos, de modo que,

diante da inversão do ônus da prova,

não há outro desfecho possível que não seja a declaração de inexistência do débito.

Quanto a questão da indenização por danos morais,
o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que, “
dá anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula no 385), e, em reforço a essa posição, afastando qualquer sombra de dúvida que pairasse sobre a matéria, em posterior julgamento
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“
a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

No presente caso, além de ser inovadora a tese da autora de que as demais negativações também são indevidas, não há nenhuma comprovação mínima de que todos os referidos apontamentos foram cancelados posteriormente, ou, ao menos, questionados administrativa ou judicialmente, remanescendo nos autos somente a singela e solitária assertiva da parte de que ajuizou outra ação para discutir uma das outras negativações, sem ao menos mencionar qual daquelas negativações está sendo discutida.

Portanto, não se pode presumir que a negativação indevida feita a pedido do Banco importou em ofensa à imagem e/ou honradez da autora, ou seja, não há falar em dano moral
in re ipsa
(STJ, Súmula no 385), e, como não veio aos autos argumento ou prova que demonstrasse situação excepcional sofrida em decorrência da negativação, a única conclusão possível é pela improcedência do pedido indenizatório.

Sobre os ônus sucumbenciais, relembro que
a concessão de assistência judiciária gratuita não isenta a beneficiária da condenação às verbas sucumbenciais, sendo-lhe assegurado apenas suspensão da exigibilidade da imposição pelo prazo de cinco anos (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

Esse é a orientação dada pelo eg. STJ, que já decidiu que a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita será obrigada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando suspensa a obrigação até que cesse a situação hipossuficiente econômica do beneficiário, ou caso decorridos cinco anos da sentença final, quando consumada a prescrição, na forma do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

Nessa esteira:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. 1. É uniforme o entendimento do STJ no sentido de que a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita será obrigada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando suspensa, entretanto, a obrigação até que cesse a situação hipossuficiente do beneficiário ou caso decorridos cinco anos da sentença final, quando consumada a prescrição, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.2. Recurso especial provido”. (STJ - 2a Turma - Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/04/2011).

“AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – (...) 1.

A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem direito à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas, sim, à suspensão da obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual se consumará a prescrição, à luz do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50”. (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1125502/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 24/04/2012, DJe 03/05/2012).

“PROCESSUAL CIVIL – (...) CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO – (...) 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, apenas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950”. (STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 998.542/ES – Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO) – j. 07/03/2013, DJe 14/03/2013).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de ambas as partes
.

Custas recursais
pro rata
, devendo ser observado quanto à autora o que dispõe o
art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021